Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713916-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Valor - Cabimento - Excesso - Inexistência - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Inicialmente, é o caso de conhecimento do Agravo de Instrumento, conforme precedentes desta Relatoria, em razão do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020). Feita essa digressão inicial, passo a analisar o pedido de efeito suspensivo. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes de forma cumulativa os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, da análise dos autos originários verifico a adequação do valor dos honorários periciais, os quais se amoldam ao conhecimento técnico exigido e à complexidade da causa. De mais a mais, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo inclusive havido redução inicial dos honorários, pelo Perito, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), após impugnação da parte. Portanto, neste momento processual, não há condições de impor valor diverso, motivo pelo qual é o caso de indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator